Tribunal: TJMT
Processo: 1037471-73.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037471-73.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIMAR SILVA DE ARRUDA E COSTA - CPF: 567.490.071-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO. RECONSTITUIÇÃO FUNCIONAL RETROATIVA. INTERSTÍCIO LEGAL IMPLEMENTADO ANTES DA RESERVA REMUNERADA. READEQUAÇÃO DOS EFEITOS DA INATIVIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

O recurso. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a policial militar da reserva remunerada o direito à promoção ao posto de 2o Tenente PM, após prévio reconhecimento judicial de preterição funcional e retificação retroativa de sua carreira para a graduação de Subtenente PM.

Fato relevante. A militar ingressou na Polícia Militar em 04.04.1994. Foi transferida para a reserva remunerada em 10.09.2020. Em decisão judicial anterior, obteve o reconhecimento da promoção à graduação de Subtenente PM com efeitos retroativos a 21.04.2018.

A decisão recorrida. A sentença reconheceu que a reconstituição funcional retroativa permitiu o implemento, antes da inatividade, do interstício de 2 anos previsto no § 6o do art. 44 da Lei Estadual no 10.076/2014 para a promoção por requerimento ao posto de 2o Tenente PM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar a demanda; (
ii
) saber se a retroação funcional reconhecida judicial e administrativamente permite o cômputo do interstício legal para promoção por requerimento quando implementado antes da reserva remunerada; e (
iii
) saber

se a tese de unicidade da promoção por requerimento impede a readequação dos efeitos jurídicos da inatividade quando o ato de reserva remunerada foi praticado com base funcional posteriormente corrigida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para o julgamento da demanda. A controvérsia é predominantemente de direito. A prova é documental. Não houve demonstração de complexidade incompatível com o rito ou de nulidade processual efetiva.

O mérito não envolve concessão sucessiva de promoções por requerimento a militar inativo. A controvérsia diz respeito aos efeitos de decisão judicial anterior que reconheceu preterição funcional e determinou a reconstituição da carreira com efeitos retroativos.

A tese de unicidade da promoção por requerimento não é afastada em abstrato. No caso concreto, a retroação funcional reconstitui o momento jurídico da inatividade. Por isso, os requisitos legais devem ser aferidos conforme a graduação que a militar deveria ostentar quando foi transferida para a reserva remunerada.

A condição de Subtenente PM foi reconhecida desde 21.04.2018. A transferência para a reserva remunerada ocorreu em 10.09.2020. Assim, a militar implementou, antes da inatividade, o interstício de 2 anos previsto no § 6o do art. 44 da Lei Estadual no 10.076/2014.

A pretensão não configura nova promoção autônoma. Também não configura reabertura indevida de etapa funcional encerrada. O pedido busca corrigir os efeitos jurídicos da promoção e da inatividade já ocorridas, em razão de erro administrativo reconhecido por decisão judicial.

A preclusão não pode ser oposta à autora. O pressuposto funcional necessário ao requerimento, consistente na condição de Subtenente PM desde 21.04.2018, somente foi formalmente reconhecido após a recomposição judicial da carreira.

A Administração não pode reconhecer a retroatividade funcional para retificar a carreira e negar os efeitos jurídicos decorrentes dessa retroação. Essa conduta configura comportamento contraditório e esvazia a tutela jurisdicional anteriormente concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação ajuizada por Lucimar Silva de Arruda e Costa, policial militar da reserva remunerada.

Narra a autora que ingressou nos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 04/04/1994 e que, em 05/09/2020, foi promovida à graduação de 1o Sargento PM por requerimento, sendo transferida à reserva remunerada em 10/09/2020.

Afirma que, posteriormente, em decorrência de decisão judicial proferida em processo anterior, a Administração Pública retificou sua evolução funcional e reconheceu sua promoção à graduação de Subtenente PM com efeitos retroativos a 21/04/2018, inclusive com retificação do ato de reserva para refletir a graduação correta.

Sustenta que, uma vez reconhecida a condição de Subtenente PM desde 21/04/2018, já havia implementado, antes da passagem à inatividade em 10/09/2020, o interstício de 2 anos exigido pelo § 6o do art. 44 da Lei Estadual no 10.076/2014 para a promoção por requerimento ao posto de 2o Tenente PM.

O pedido administrativo, contudo, foi indeferido ao fundamento de que a autora já se encontrava na reserva remunerada e de que a promoção por requerimento seria instituto de aplicação única, vinculado ao momento da transferência para a inatividade.

Diante disso, ajuizou a presente demanda objetivando a anulação dos atos administrativos de indeferimento, a concessão da promoção ao posto de 2o Tenente PM, o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes e indenização por dano moral.

Sobreveio sentença de parcial procedência, reconhecendo o direito da autora à promoção ao posto de 2o Tenente PM, com os reflexos funcionais e financeiros correspondentes, rejeitado o pedido de indenização por dano moral.

Irresignado, o Estado interpôs recurso inominado. Sustenta, em síntese: a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, ao argumento de que o proveito econômico superaria o limite legal; a impossibilidade de concessão de promoção por requerimento a militar já transferido para a reserva remunerada; a unicidade da promoção por requerimento; a inaplicabilidade automática dos efeitos da decisão judicial anterior para fins de promoção subsequente; e a necessidade de reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito, não merece provimento.

Delimitação da controvérsia

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal consiste em definir se a autora, policial militar da reserva remunerada, faz jus à promoção por requerimento ao posto de 2o Tenente PM, embora tenha formulado o respectivo pleito administrativo após a passagem à inatividade, em contexto no qual sua graduação de Subtenente PM somente foi reconhecida posteriormente, por força de decisão judicial, com efeitos retroativos a 21/04/2018.

A análise do caso exige afastar, desde logo, uma leitura simplificadora da controvérsia.

Não se está diante de hipótese ordinária de militar inativo que, depois de regularmente encerrada sua trajetória funcional e sem título jurídico superveniente, postula nova promoção por conveniência ou liberalidade.

O que se discute é diverso: o alcance jurídico da recomposição funcional reconhecida judicialmente e implementada administrativamente, com efeitos retroativos, em favor da autora.

Esse dado é decisivo.

A Administração reconheceu que a carreira da autora havia sido considerada de forma equivocada, procedendo à retificação de suas promoções e atribuindo-lhe a condição de Subtenente PM desde 21/04/2018. Assim, a linha do tempo funcional da autora foi juridicamente reconstruída.

A partir dessa reconstrução, deve-se examinar se, no momento correto de sua passagem à reserva remunerada, a autora já reunia os requisitos legais para a promoção ao posto de 2o Tenente PM.

Da preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública

O recorrente suscita a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, ao argumento de que o proveito econômico da demanda ultrapassaria o limite legal.

A preliminar não comporta acolhimento.

A demanda foi regularmente processada sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sem demonstração concreta de prejuízo processual ou de complexidade incompatível com o procedimento adotado.

Além disso, a controvérsia é predominantemente de direito. Os fatos essenciais estão documentalmente demonstrados e a solução da lide depende, essencialmente, da interpretação dos efeitos jurídicos da recomposição funcional retroativa da autora e da aplicação do art. 44 da Lei Estadual no 10.076/2014.

Não houve necessidade de dilação probatória complexa, perícia ou produção de prova incompatível com o rito especial.

A alegação recursal, por sua vez, limita-se a afirmar proveito econômico superior ao teto legal, sem demonstrar, de modo objetivo e suficiente, circunstância apta a impor, nesta fase, a desconstituição integral do processamento do feito.

Ausente demonstração concreta de nulidade ou inadequação procedimental, rejeito a preliminar.

Do mérito

No mérito, o recurso não merece provimento.

A tese do Estado parte de leitura estritamente literal do art. 44 da Lei Estadual no 10.076/2014, segundo a qual a promoção por requerimento somente poderia ser deferida ao militar estadual no contexto de sua transferência para a reserva remunerada.

A partir dessa premissa, sustenta o recorrente que, estando a autora já na inatividade quando formulado o requerimento administrativo, seria juridicamente inviável a promoção ao posto de 2o Tenente PM.

A tese, embora possua aderência formal ao texto normativo, não resolve adequadamente o caso concreto, porque desconsidera a circunstância jurídica que singulariza a demanda: a existência de decisão judicial anterior que reconheceu preterição funcional e ensejou a recomposição retroativa da carreira da autora.

A autora foi reconhecida como Subtenente PM desde 21/04/2018. Sua transferência à reserva remunerada ocorreu em 10/09/2020.

Logo, considerada a situação funcional correta — posteriormente reconhecida judicial e administrativamente —, verifica-se que a autora implementou, antes da inatividade, o interstício mínimo de 2 anos previsto no § 6o do art. 44 da Lei Estadual no 10.076/2014 para a promoção ao posto de 2o Tenente PM.

Esse é o ponto central do julgamento.

A negativa administrativa se apoia na cronologia formal do requerimento, mas ignora que essa cronologia foi juridicamente reconstituída em sua base por decisão judicial anterior.

A autora somente pôde formular adequadamente o pedido após o reconhecimento de sua verdadeira posição na carreira. Exigir que tivesse requerido a promoção quando a própria Administração ainda não reconhecia sua condição de Subtenente PM desde 2018 equivaleria a impor à militar o ônus do erro estatal posteriormente corrigido.

Não se trata, portanto, de flexibilizar a lei à margem do sistema. Trata-se de aplicar a lei à situação funcional juridicamente recomposta.

Da tese de unicidade da promoção por requerimento

O ponto recursal que demanda enfrentamento específico é a alegação de unicidade da promoção por requerimento.

Sustenta o Estado que a promoção por requerimento constitui ato único, vinculado ao momento da transferência do militar para a reserva remunerada. Segundo essa linha argumentativa, como a autora já teria sido promovida por requerimento quando de sua passagem à inatividade, não poderia obter nova promoção pela mesma modalidade.

A tese deve ser rejeitada no caso concreto.

É importante assentar, desde logo, que este voto não afasta, em abstrato, a lógica de unicidade da promoção por requerimento. Também não afirma que o militar inativo possa, sucessivamente, reabrir etapas promocionais já encerradas, postulando novas promoções autônomas após sua transferência para a reserva remunerada.

A questão aqui é outra.

O caso não trata de concessão sucessiva de promoção por requerimento. Trata-se de readequação dos efeitos jurídicos da inatividade já ocorrida, em razão de erro administrativo reconhecido judicialmente e posteriormente incorporado pela própria Administração.

Quando a autora foi transferida à reserva remunerada, em 10/09/2020, sua carreira ainda estava sendo considerada com base em enquadramento funcional posteriormente reconhecido como incorreto. Somente depois, em cumprimento à decisão judicial anterior, houve a retificação funcional para reconhecer que a autora deveria ostentar a graduação de Subtenente PM desde 21/04/2018.

Essa retroação funcional não produz efeito meramente nominal ou decorativo.

Se a autora era, juridicamente, Subtenente PM desde 21/04/2018, a passagem à reserva remunerada deve ser reavaliada a partir dessa situação funcional correta. A retroação recompõe não apenas um registro administrativo isolado, mas o próprio momento jurídico da inatividade.

Em outras palavras, o ato de transferência para a reserva deve ser lido como se, naquele momento, a Administração tivesse considerado a graduação que a autora efetivamente deveria ostentar.

A partir dessa premissa, afasta-se a alegada preclusão do direito.

Não há preclusão quando o pressuposto funcional necessário ao exercício do direito — a condição de Subtenente PM desde 21/04/2018 — somente veio a ser formalmente reconhecido após a recomposição judicial da carreira. A autora não poderia ser penalizada por não requerer, antes da inatividade, uma promoção cujo requisito antecedente ainda não era reconhecido pela própria Administração.

A tese de unicidade, portanto, confunde duas situações juridicamente distintas.

De um lado, há a hipótese de nova promoção autônoma, posterior à inatividade, requerida por militar que pretende reabrir a carreira já encerrada sem que exista vício ou recomposição funcional pretérita.

De outro lado, há a hipótese de correção dos efeitos jurídicos da promoção/inatividade já ocorrida, quando se demonstra que o ato de reserva foi praticado com base em enquadramento funcional posteriormente reconhecido como incorreto.

O presente caso enquadra-se na segunda hipótese.

A autora não busca uma segunda promoção por requerimento desvinculada da reserva remunerada. Busca, em verdade, que o único momento jurídico de sua inatividade seja examinado conforme a carreira que, por força da decisão judicial anterior, foi reconhecida como correta.

Desse modo, a unicidade da promoção por requerimento não é violada. Ao contrário, é preservada.

O que se determina é apenas que o ato de passagem à reserva seja juridicamente readequado à luz da retroatividade funcional reconhecida. A promoção ao posto de 2o Tenente PM, nesse contexto, não configura concessão sucessiva, mas consequência da aplicação do art. 44 da Lei Estadual no 10.076/2014 ao cenário funcional reconstituído.

Essa compreensão encontra amparo em orientação desta Turma Recursal, no sentido de que o ressarcimento de preterição não se restringe à promoção inicialmente obstada, mas deve produzir efeitos funcionais integrais na carreira, inclusive para fins de promoção sucessiva, desde que preenchidos os requisitos objetivos e observado o interstício legal. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
MILITAR
. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO EM RAZÃO DE PROCESSO CRIMINAL. POSTERIOR EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. EQUIPARAÇÃO À ABSOLVIÇÃO. DIREITO À PROMOÇÃO RETROATIVA AO POSTO DE 1o SARGENTO.
PROMOÇÃO SUCESSIVA A SUBTENENTE
. RECURSO PROVIDO. (...) Comprovado que o recorrente preenchia todos os demais requisitos legais, deve-se reconhecer seu direito à promoção por ressarcimento de preterição ao posto de 1o Sargento,
com efeitos retroativos à primeira data de promoção subsequente
(21/4/2022).

O ressarcimento de preterição assegura a promoção retroativa e a sucessiva, observados os requisitos objetivos e o interstício legal.
(...) (N.U 1025604-86.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2025,
Publicado
no DJE 29/09/2025).

Embora o precedente tenha sido firmado em contexto fático diverso, envolvendo militar excluído do quadro de acesso em razão de processo criminal posteriormente alcançado pela extinção da punibilidade, sua premissa jurídica é aproveitável ao presente caso: a recomposição funcional por preterição não se limita à retificação formal da graduação, devendo irradiar os efeitos naturais da posição hierárquica que o militar deveria ocupar no tempo devido.

Assim, se a carreira da parte autora foi recomposta para reconhecê-la como Subtenente PM desde 21/04/2018, essa condição deve ser considerada para aferição do interstício legal existente no momento jurídico de sua transferência para a reserva remunerada. Não se trata de promoção automática nem de nova promoção por requerimento desvinculada da inatividade, mas de consequência jurídica da recomposição funcional retroativa, observados os requisitos legais aplicáveis.

Dessa forma, reconhecida a graduação de Subtenente PM desde 21/04/2018 e ocorrida a inatividade em 10/09/2020, o interstício legal de 2 anos estava implementado antes da transferência para a reserva remunerada.

A tese recursal de unicidade, portanto, não impede a manutenção da sentença.

Dos efeitos
ex

tunc
da recomposição funcional e da impossibilidade de cisão artificial

Ao reconhecer retroativamente a promoção da autora à graduação de Subtenente PM, a Administração não apenas corrigiu um assentamento funcional. Reconheceu que a carreira da militar havia sido indevidamente considerada em momento anterior.

Uma vez admitida essa premissa, não é juridicamente aceitável fracionar artificialmente os efeitos da recomposição.

Se a autora era, para os fins funcionais pertinentes, Subtenente PM desde 21/04/2018, esse enquadramento deve irradiar os efeitos jurídicos que naturalmente dele decorrem, inclusive a contagem do interstício para a promoção subsequente prevista em lei.

Negar essa consequência equivaleria a reconhecer a retroatividade apenas em seu aspecto formal, recusando-lhe justamente os efeitos concretos mais relevantes.

A Administração Pública, nesse cenário, incorreria em comportamento contraditório: reconheceria a retroação funcional para retificar a carreira, mas a rejeitaria quando dela emergissem repercussões favoráveis à administrada.

Tal postura não se harmoniza com os deveres de coerência, lealdade institucional e boa-fé objetiva que informam a atividade administrativa.

Também não se compatibiliza com a efetividade da tutela jurisdicional anteriormente concedida, pois permitiria que o Estado reconhecesse formalmente a preterição, mas neutralizasse seus efeitos práticos por meio da manutenção de uma cronologia administrativa sabidamente incorreta.

Da interpretação sistemática e teleológica do art. 44 da Lei Estadual no 10.076/2014

O art. 44 da Lei Estadual no 10.076/2014 disciplina a promoção por requerimento. Sua interpretação deve observar o texto legal, mas também a finalidade do instituto e os efeitos jurídicos da recomposição funcional judicialmente reconhecida.

A leitura defendida pelo Estado produz resultado materialmente incompatível com o caso concreto: embora a autora, considerada a carreira corretamente reconstruída, já tivesse completado o interstício legal antes da reserva remunerada, o direito lhe seria negado apenas porque o reconhecimento oficial de sua graduação antecedente ocorreu tardiamente.

Esse resultado não se mostra razoável.

A razoabilidade é comprometida quando se privilegia uma cronologia formal que só se consolidou em razão de erro estatal. A isonomia também é afetada, pois a autora seria tratada de modo menos favorável do que seria caso sua carreira tivesse sido corretamente reconhecida desde o início.

A finalidade da recomposição funcional é restituir, tanto quanto possível, a posição jurídica que a servidora deveria ter ocupado, e não apenas alterar registros administrativos sem efeitos práticos.

Por isso, a interpretação adequada do art. 44, no caso concreto, conduz à conclusão de que os requisitos legais devem ser aferidos à luz da situação funcional retroativamente reconhecida.

E, nessa situação reconstruída, a autora já era Subtenente PM desde 21/04/2018 e já havia completado o interstício de 2 anos antes da transferência à reserva remunerada em 10/09/2020.

Da inexistência de ofensa à legalidade

Não procede a alegação de que a manutenção da sentença implicaria criação judicial de hipótese não prevista em lei.

A sentença não concede promoção graciosa, não dispensa requisito legal e não cria modalidade promocional nova.

O que faz é reconhecer que, uma vez reposicionada corretamente na carreira com eficácia retroativa, a autora preenchia, antes da inatividade, os requisitos legais exigidos para a promoção ao posto de 2o Tenente PM.

A legalidade, nesse contexto, não se realiza pela leitura isolada e restritiva do momento formal do requerimento, mas pela adequada correlação entre a norma e o quadro jurídico funcional efetivamente reconhecido.

A promoção decorre da própria incidência da Lei Estadual no 10.076/2014 sobre a carreira recomposta da autora.

Por essa razão, não há violação à separação de poderes, tampouco substituição indevida da Administração pelo Judiciário. Há apenas controle de legalidade do ato administrativo que recusou os efeitos naturais de uma recomposição funcional já reconhecida.

Da manutenção da sentença

Nesse contexto, a sentença recorrida deve ser mantida.

Ela reconheceu corretamente que a autora, considerada a retroatividade de sua promoção à graduação de Subtenente PM, implementou o interstício legal antes da reserva remunerada e faz jus à readequação de sua situação funcional, com a promoção ao posto de 2o Tenente PM e os efeitos financeiros correspondentes, observados os limites da sentença e o regime jurídico aplicável.

O recurso inominado busca restaurar interpretação formal que perpetuaria, por via reflexa, prejuízos decorrentes da preterição funcional já reconhecida judicialmente. Essa pretensão não merece acolhimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer

e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026